Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Receptação simples. Celular na posse do réu. Contexto probatório. Condenação mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de receptação simples, com base no art. 180, caput, do Código Penal. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação simples, bem como se haveria dolo em sua conduta.
III. Razões de decidir
3. O crime de receptação consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
4. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao recorrente fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, incumbe ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
5. No que concerne à autoria e a materialidade do delito de receptação simples, a despeito das teses suscitadas no recurso de insuficiência de provas, da aplicação do princípio do in dubio pro reo e da ausência de dolo por parte do recorrente, a sentença proferida está de fato fundamentada em elementos idôneos e hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular e desta Relatoria.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.